Tribunal: STF
Processo: Rcl 52477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Adélia Maria Lima Habib e outros em face de decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação. 



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 91):



    “Decisão:Trata-se de reclamação ajuizada por alegada afronta ao teor da Súmula Vinculante nº 37 e da ADI 112. 



    Quando do exame da medida liminar, em 28 de março de 2022, sintetizei a controvérsia nos seguintes termos (eDoc 7):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8018106-29.2018.8.05.0000, que, ao conceder a segurança para assegurar aos Impetrantes, Procuradores Autáquicos, que sejam enquadrados nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos dessa categoria funcional, teria violado o teor da Súmula Vinculante 37, bem como o decidido na ADI 112.



    Aduz-se ser patente a contrariedade da decisão reclamada àquela proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 112, proposta contra o art. 3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado da Bahia, que dispunha, àquela época, sobre a isonomia entre as carreiras de Procurador Autárquico e Procurador do Estado.



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Recorda, ainda, que este Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 710.293 pela sistemática da repercussão geral, confirmando sua jurisprudência, firmou, analisando o Tema 600, a tese de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 



    Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, aduzindo que o fumus boni iuris decorre da demonstração da violação ao que o decidido no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 112, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 37. Relativamente ao periculum in mora, afirma-se que está presente diante da possível ordem de cumprimento imediato da segurança concedida, na medida em que os recursos aviados não gozam de efeito suspensivo. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece, deveras, se contrapor ao entendimento fixado no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que que assim prescreve:



    “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF.



    APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    A decisão ora reclamada, por sua vez, assegurou aos beneficiários, procuradores autárquicos, que fossem enquadrados como procuradores do Estado, fazendo, destarte, jus à percepção de vencimentos em conformidade com o referido cargo. 



    [...]



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público com base no princípio da isonomia. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Bahia nos autos do Mandado de Segurança 8018106-29.2018.8.05.0000 até o julgamento final desta ação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 



    Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se.”



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc 70).



    Os beneficiários do ato impugnado, devidamente citados, apresentaram contestação em que suscitam aplicação da Súmula 734 do STF (eDoc 58). Juntaram, também, certidão de trânsito em julgado do processo de origem (eDoc 89).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 86): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DE PROCURADORES AUTÁRQUICOS AOS CARGOS DE PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI Nº 112, BEM COMO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONFIGURADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO RELATOR. EXAME DA MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA RECLAMAÇÃO. ”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, assento não incidir, in casu, o verbete 734 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Verifica-se que a certificação do trânsito em julgado do mandado de segurança veio a ser contestada pelo ora reclamante perante o tribunal de origem, conforme evidenciado nos eDocs 2-3. Diante disso, os agravos interpostos da inadmissão do recurso especial e do recurso extraordinário foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2103792) e ao Supremo Tribunal Federal (ARE 1409016, de Relatoria da Presidente, Ministra Rosa Weber), dando-se sequência à marcha processual. Assim, resulta manifestamente inaplicável o óbice processual suscitado. Prossigo, portanto, no exame do objeto da reclamação. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O deferimento do pedido de liminar nestes autos fundou-se na aferição de incompatibilidade entre a determinação jurisdicional que equiparou Procuradores Autárquicos a Procuradores do Estado da Bahia. A conclusão merece ser mantida no julgamento de mérito. 



    Consta da ementa do acórdão reclamado (eDoc 2, p. 376-378): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. ISONOMIA ENTRE PROCURADOR JURÍDICO COM PROCURADOR DO ESTADO. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES. ENQUADRAMENTO COMO PROCURADORES DO ESTADO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o pedido de enquadramento foi dirigido ao Governador do Estado da Bahia e, ainda que diretamente não seja o responsável para subscrever o ato, ele está na posição do mais alto grau da hierarquia administrativa do Poder Executivo, podendo, em última análise, assinar ou até mesmo corrigir o ato. Além do mais, eventual ônus financeiro será suportado pelo Estado da Bahia, representado pela autoridade indigitada coatora, restando, assim, legítimo para figurar na polaridade passiva do mandamus. 



    (...)



    Os impetrantes ingressaram no serviço público estadual na vigência da Constituição de 1967 e que percebiam os mesmos salários que os dos Procuradores do Estado, os valores básicos de vencimento e soldos dos integrantes das categorias de Procurador Autárquico, Procurador do Estado e Procurador Fiscal eram os mesmos, conforme a Instrução nº 032/88, publicada no Diário Oficial de 02 de setembro de 1988. De fato, num contexto histórico, as autarquias e fundações públicas sempre dispuseram de quadro jurídico próprio, com carreiras jurídicas específicas, que desempenhavam atividades consultivas e contenciosas de forma independente. Com edição da Lei Estadual nº 4.344, de 31 de outubro de 1984, a igualdade foi retificada, pois ficou estabelecido os mesmos direitos e restrições para o cargo de Procurador Jurídico e para o cargo de Procurador do Estado. Isso aconteceu até o ano de 1994, quando o então Governador editou a Lei Estadual nº 6.553/94, criando subsídio para os Procuradores do Estado, deixando de lado os vencimentos dos Procuradores Autárquicos e Jurídicos que não foram incluídos, criando, com isso, paradigmas salariais distintos para o desempenho das mesmas funções.



    Outra situação em que os Procuradores Autárquicos tiveram o seu direito violado, foi com a edição da Emenda Constitucional nº 22 de 28 de dezembro de 2015, quando foram extintas as Procuradorias Autárquicas sem fixar a paridade dos vencimentos com os Procuradores do Estado. Não se pode permitir a consolidação de situação ilegal iniciada no ano de 1994, momento em que começou a se esvair a isonomia antes existente entre Procuradores do Estado e Procuradores Jurídicos de Autarquias Estaduais, e que foi acentuada com a Emenda Constitucional Estadual nº 22 de 28 de dezembro de 2015, permanecendo até a presente data. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Os impetrantes, Procuradores Jurídicos e Autárquicos, possuem direito líquido e certo ao enquadramento como Procuradores do Estado, fazendo, destarte, jus à percepção de vencimentos em conformidade com o referido cargo, direito este violado pela inobservância, pelo impetrado, do princípio constitucional da isonomia, tendo em vista o rompimento do tratamento isonômico que as mencionadas classes sempre gozaram”. ” 



    Colhe-se, ainda, das informações prestadas (eDoc 70):



    “Em 10 de agosto de 2019, o colegiado da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu a ativos e inativos o enquadramento no cargo de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos da categoria funcional, classe por classe, fazendo jus à diferença apurada desde a impetração do writ.



    [...]



    Sendo assim diante dos referidos precedentes, concluiu-se que os impetrantes, Procuradores Jurídicos e Autárquicos, possuíam direito líquido e certo ao enquadramento como Procuradores de Estado, fazendo, destarte, jus à percepção de vencimentos em conformidade com o referido cargo, direito este violado pela inobservância, pelo impetrado, do princípio constitucional da isonomia, tendo em vista o rompimento do tratamento isonômico que as mencionadas classes sempre gozaram.



    [...]



    Assim, quando da análise da questão debatida no órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não restou verificada afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois, em verdade, o que os requerentes postularam foi o direito de ser enquadrados nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, observando-se, inclusive, a paridade prevista constitucionalmente, em face de conduta equivocada da Administração, sendo o quantuma ser adimplido mera consequência do afastamento da ilegalidade reconhecida. 



    A concessão da segurança pelo colegiado reconhece direito adquirido, e não aumento de vencimentos. ”



    Ao apreciar a ADI 112, de relatoria do Min Neri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 9.2.1996, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação para, dentre outros pontos, declarar a inconstitucionalidade da expressão "a cujos Procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que ali exerçam atribuições de natureza jurídica, na data da promulgação desta Constituição, é garantida, sempre, isonomia de vencimentos e vantagens com os Procuradores do Estado", constante do art. 3º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado da Bahia. Eis o teor da ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, BEM ASSIM DOS ARTS. 1., 12, 14, 19 E 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA MESMA CONSTITUIÇÃO, E, AINDA, NO ART. 3. DE SEU ADCT, DAS EXPRESSÕES: "A CUJOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS E SERVIDORES ESTADUAIS, BACHAREIS EM DIREITO, QUE ALI EXERCAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA JURÍDICA NA DATA DA PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO, E GARANTIDA, SEMPRE, ISONOMIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM OS PROCURADORES DO ESTADO"; BEM COMO, NO ART. 8., DO REFERIDO ADCT, DAS EXPRESSÕES: "RELATIVO AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO CAPITULO IV DO TÍTULO IV DESTA CONSTITUIÇÃO". 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XVI DO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO BAIANA. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ASSEGURAR AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS "RECONHECIMENTO DAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO", POR SE TRATAR DE DIREITO RESERVADO AOS TRABALHADORES PRIVADOS QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO QUIS, DE EXPRESSO, INCLUIR NO ROL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES CONSTANTES DE SEU ART. 7., APLICAVEIS AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ART. 39 DA LEI MAIOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37; 61, PAR. 1., INCISO II, LETRAS "A" E "C", E ART. 169, PARAGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DO ADCT DA CARTA BAIANA, AO DISPOR SOBRE ESTABILIDADE DE EMPREGADOS DAS EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. OFENSA AOS ARTS. 22, I, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 TEM ABRANGENCIA LIMITADA AOS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, ENTRE ELES NÃO SE COMPREENDENDO OS EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 39 E 173, PAR. 1.. 4. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA, AO ASSEGURAR AOS SERVIDORES ESTADUAIS ESTAVEIS, EM DESVIO DE FUNÇÃO, ENQUADRAMENTO NO CARGO CORRESPONDENTE A ATIVIDADE QUE DE FATO VENHAM DESEMPENHANDO, HÁ MAIS DE DOIS ANOS, DESDE QUE TENHAM QUALIFICAÇÃO, INCLUSIVE DIPLOMA, QUANDO NECESSARIO, PARA O EXERCÍCIO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. O SÓ FATO DE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DETENTOR DE UM CARGO, SER ESTAVEL NÃO E SUFICIENTE PARA O PROVIMENTO EM OUTRO CARGO, SEM CONCURSO PÚBLICO. 5. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. A MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE SERVIDORES, BACHAREIS EM DIREITO, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DEFENSOR PÚBLICO, EM CARGO DA CARREIRA DESSA DENOMINAÇÃO, PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTA REGULADA, QUANTO A EXCEPCIONALIDADE QUE O CONSTITUINTE ENTENDEU DE CONFERIR-LHE, NO ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, DA CARTA POLITICA DE 1988. NÃO E POSSIVEL A CONSTITUIÇÃOESTADUAL DAR-LHE COMPREENSAO MAIS AMPLA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, II. NÃO CABERIA, TAMBÉM, A MERA EQUIPARAÇÃO DOS SERVIDORES PREVISTOS NA NORMA IMPUGNADA AOS DEFENSORES PUBLICOS, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO, DIANTE DA NORMA DO ART. 37, XIII, DA LEI MAGNA DA REPUBLICA. 6. INVALIDADE DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AO ART. 37, II, E 236 E PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DE CARGOS DE TITULAR DE ESCRIVANIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, A TEOR DO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SALVO NAS HIPÓTESES NELA PREVISTAS. 7.INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. NÃO CABE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISPOR SOBRE A EXTENSAO DA ISONOMIA DAS CARREIRAS A QUE SE REFERE O ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESSA NORMA CONSTITUCIONAL ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADIN N. 171-MG. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII. 8. INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS DO ART. 3. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, E 61, PAR. 1., INCISO II, LETRA "C",AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO VEDADA DE VENCIMENTOS. NÃO CABE, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ESTABELECER NORMA QUE, SE FOSSE MATERIALMENTE VALIDA, SERIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 9. INVALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS CONSTANTES DO ART. 8. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. ISONOMIA VEDADA DE CARGOS DE PERITOS CRIMINALISTICOS E MEDICOS-LEGAIS COM AS CARREIRAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PUBLICOS E DELEGADOS DE POLICIA. OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. 10. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (ADI 112, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 09.02.1996.)



    No caso dos autos, ao conceder a segurança, sob o fundamento de que a distinção perpetrada pelo Estado da Bahia entre Procuradores Autárquicos e Estaduais enseja violação ao princípio da isonomia, o órgão reclamado vulnerou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 112, pois, de maneira velada, fez incidir ao caso concreto situação jurídica vedada pelo art. 37, X e XIII, da Constituição Federal. 



    O provimento ofendeu ainda o conteúdo da Súmula Vinculante 37, por não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC. 1. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC, ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADT da Constituição do mesmo Estado. 2. Nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos procuradores da Administração Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição Federal com o inciso XIII do mesmo artigo. 3. Reclamação procedente.” (Rcl 2817, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJee 23.10.2009; grifos nossos.)



    “Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88).Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (Rcl 31346 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.08.2020; grifos nossos.)



    “[...] IV – A equiparação entre advogados autárquicos e fundacionais inativos com procuradores da administração direta, sob fundamento de isonomia, implica ofensa à Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 985305 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31-8-2018.)



    Destarte, apesar da tentativa de classificação da ordem concedida como mero reenquadramento de carreira pelo juízo reclamado, a fundamentação contida no ato reclamado revela, efetivamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimentos. Nesse sentido, o julgamento de hipóteses idênticas à vertente na Rcl nº 46.260, de minha relatoria (DJ 18.1.2022) e na Rcl nº 46.238, de relatoria do Min. Roberto Barroso (DJe 24.9.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37, bem como do que decidido por esta Corte na ADI 112.”



    No presente recurso, sustenta-se, a existência de omissão e contradição. 



    Aduz-se a inviabilidade da reclamação, uma vez que a decisão reclamada teria transitado em julgado. Sustenta-se que o processamento do recurso de agravo (art. 1.042 do CPC) “por si só, não caracteriza inaplicabilidade ou impossibilidade de acolhimento de preliminar de intempestividade recursal, tampouco desconstituição da certidão de trânsito em julgado contida nos autos”, e que a decisão embargada afastou a preliminar de intempestividade dando processamento à reclamação “com base em decisão que ainda sequer foi proferida pela Presidente da Corte”  (eDOC 96, p. 4/5). Assevera-se, ao final, a inexistência de correlação entre o enunciado da Súmula Vinculante 37 e a decisão ora reclamada (eDOC 96, p. 6/7).



    O Estado da Bahia, em resposta, sustenta que “A questão da intempestividade”, bem como a alegação “de que teria havido omissão no exame de aderência entre os paradigmas violados e o ato reclamado”, foram expressamente tratadas pela decisão embargada (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar procedente à reclamação, assentei a inaplicabilidade do óbice da Súmula 734, em face da contestação, no âmbito da Corte de origem, da certificação do trânsito em julgado do mandado de segurança e do processamento dos agravos interpostos da inadmissibilidade dos recurso especial e extraordinário. Assentei, ainda, que, ao conceder a segurança, sob o fundamento de que a distinção perpetrada pelo Estado da Bahia entre Procuradores Autárquicos e Estaduais enseja violação ao princípio da isonomia, a autoridade reclamada teria ofendido a autoridade da decisão da ADI 112, bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 37, uma vez que fez incidir ao caso concreto situação jurídica vedada pelo art. 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Sendo esses os fundamentos da decisão embargada, constata-se que, sob a alegação de omissão e contradição, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Na espécie, inexistem quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC a respaldarem o presente recurso.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente